Tribunal: STF
Processo: ARE 1295212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. 1. A matéria foi debatida nos autos da ação mandamental que veio a constituir o título executivo. 2. A UTFPR, após o cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança, alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento. 3. Conclui-se, portanto, que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo encontra-se preclusa, sendo cabível o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos. Há, assim, transito em julgado em relação ao tema da inexigibilidade, sendo manifestamente descabida a renovação da dita discussão. 4. Agravo de instrumento improvido.” (eDOC 1, p. 60)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 83)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 1º e 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a impossibilidade de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública (eDOC 1, p. 97).



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto, nos seguintes termos: 



    “DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para anular o acórdão de e-STJ fls. 83/86, determinando o retorno dos autos para que o Tribunal de origem reaprecie os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, sanando o vício de integração ora identificado, ficando prejudicadas as demais alegações.” (eDOC 1, p. 166)



    O Tribunal de origem, em novo julgamento, exarou acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. A alegação de que a discussão travada no AI 5039270- 69.2015.404.0000 não acarreta a preclusão da discussão sobre a inexigibilidade da obrigação de pagar, eis que a preclusão operada no incidente se referiria à obrigação de fazer, não procede. Isto porque a obrigação de fazer restou cumprida nos próprios autos da ação mandamental originária, e, somente após o cumprimento da obrigação de fazer, a impetrada alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal e veio a transitar em julgado. 2. Ainda que se admitisse que a discussão travada no AI 5039270- 69.2015.404.0000 não importasse na preclusão da discussão sobre a obrigação de pagar decorrente do título executivo em questão, o fato é que o argumento da executada para não cumprir com a obrigação determinada na ação coletiva nº 2006.70.0013563-3, de inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115, foi rejeitada por esta Corte, por ser inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. A Turma entendeu, também, que não seria o caso de aplicação o art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115.” (eDOc 1, p. 185)



    A Universidade Tecnológica Federal do Paraná ratificou a interposição do recurso extraordinário. (eDOC 1, p. 210)



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282, 256, 283 e 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa. (eDOC 2, pp. 41-45)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a questão objeto de impugnação no presente cumprimento individual de sentença (inexigibilidade do título executivo judicial) já foi objeto de decisão - transitada em julgado - no cumprimento de sentença movido no processo coletivo. Com base nisso, reconheceu a exigibilidade do título executivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    A alegação de que a discussão travada no AI 5039270- 69.2015.404.0000 não acarreta a preclusão da discussão sobre a inexigibilidade da obrigação de pagar, eis que a preclusão operada no incidente se referiria à obrigação de fazer, não procede. Isto porque a obrigação de fazer restou cumprida nos próprios autos da ação mandamental originária, e, somente após o cumprimento da obrigação de fazer, a impetrada alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal e veio a transitar em julgado. Ainda que se admitisse que a discussão travada no AI 5039270- 69.2015.404.0000 não importasse na preclusão da discussão sobre a obrigação de pagar decorrente do título executivo em questão, o fato é que o argumento da executada para não cumprir com a obrigação determinada na ação coletiva nº 2006.70.0013563-3, de inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115, foi rejeitada por esta Corte por ser inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. A Turma entendeu, também, que não seria o caso de aplicação o art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115. (...).” (eDOC 1, pp. 188/189)



    Na espécie, percebe-se que o acórdão recorrido se sustenta na preclusão do debate quanto à tese deduzida no presente recurso extraordinário, qual seja, a inexigibilidade do título executivo judicial.



    Segundo consta do acórdão recorrido, a parte recorrente já debateu a tese de inexigibilidade do título nos autos originais do processo coletivo, tendo o Tribunal de origem rechaçado a tese da inexigibilidade mediante decisão que já transitou em julgado. Partindo dessa premissa, o acórdão recorrido entendeu que o título goza dos atributos necessários à satisfação do direito material pretendido pela exequente, a justificar o prosseguimento do cumprimento de sentença.



    Argumenta ainda o Tribunal de origem que, ainda que se admitisse a inexistência de preclusão da discussão sobre a inexigibilidade da obrigação de pagar, melhor sorte não assistiria ao recorrente. O Tribunal, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou:



    “o fato é que o argumento da executada para não cumprir com a obrigação determinada na ação coletiva nº 2006.70.0013563-3, de inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115, foi rejeitada por esta Corte por ser inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. A Turma entendeu, também, que não seria o caso de aplicação o art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115.” (eDOC 1, p. 189)



    Analisando as razões do recurso extraordinário, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a sustentar, genericamente, a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença antes da decisão definitiva acerca da impugnação apresentada pelo ente público, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário , quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, pois remonta à extensão objetiva dos efeitos da coisa julgada, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Expedição de precatório relativamente à parte incontroversa do montante da execução. Possibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 556100 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA DOS VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República” (RE 504128 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.12.2007)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, IV, “a” , do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



     Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente